Tribunal: TJDFT
Processo: 0746354-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746354-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: AURELIO NOGUEIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (Id 65694798) interposto por BANCO PAN S.A., em face de despacho (Id 65694800) proferido pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0714000-77.2023.8.07.0004, em desfavor de AURELIO NOGUEIRA ALVES, que determinou que para haver o desentranhamento / expedição do mandado de busca e apreensão é necessário que se comprove onde o bem está mediante fotos ou documentos. O juízo de origem, ao indeferir o mandado de busca e apreensão (Id 65694800), considerou que a repetição indeterminada da expedição de mandados sobrecarrega o Poder Judiciário e viola os princípios da celeridade, cooperação e economia processual. Em suas razões recursais (Id 65694798), a parte agravante sustentou que não existe previsão legal no sentido de que a expedição de mandado de busca e apreensão está condicionada a comprovação da localização do veículo. O preparo foi devidamente recolhido (Id 65694801). É o relatório. Decido. O presente recurso é idêntico ao agravo protocolado no processo no 0746348-29.2024.8.07.0000, cujos autos vieram conclusos a este gabinete em 29/10/2024. Desse modo, verifica-se a violação ao princípio da singularidade, uma vez que é vedada a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial. Confira-se, a propósito, os posicionamentos adotados nesse sentido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do EREsp 2025424/PA e EREsp 1957987/SP. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da preclusão consumativa. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital